Tribunal: TJMT
Processo: 1026607-12.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026607-12.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADILSON DA SILVA - CPF: 047.907.781-93 (APELANTE), JUSSARA MEDEIRO DE SOUZA - CPF: 046.970.631-71 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1026607-12.2021.8.11.0003

APELANTE: ADILSON DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) – ARTIGOS 129, § 9o, E 147 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EVIDENCIAR A AUTORIA DELITIVA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME – VIABIABILIDADE – JUSTIFICATIVAS INIDÔNEAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Inviável a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório dos autos é firme a evidenciar que ele perpetrou contra a vítima as agressões atestadas pelo laudo de exame pericial, corroboradas, inclusive, pelos depoimentos coerentes e harmônicos ofertados pela vítima em ambas as fases, e a ameaçou.

A exigibilidade de conduta diversa, a banalidade da conduta do agente e a situação de vulnerabilidade da vítima são fundamentos inidôneos e elementares da própria contravenção penal, pelo que, não podem ser considerados para valorar negativamente a culpabilidade e os motivos do crime.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1026607-12.2021.8.11.0003

APELANTE: ADILSON DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis que julgou procedente a denúncia para condenar Adilson da Silva pela prática do crime do artigo 129, § 9o, do Código Penal, à pena de 7 (sete) meses de detenção, e do delito do artigo 147 do Código Penal, à pena de 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção que, somadas, perfazem a reprimenda final de 1 (um) e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto.

Houve também a condenação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação de danos causados pela infração, nos moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (Id.: 191324782).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pleiteia a absolvição do réu por não existirem provas seguras à condenação, nos moldes do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Caso mantida a condenação, em pedido subsidiário, requer, para ambos os delitos, a exclusão da valoração negativa quanto à culpabilidade. No tocante ao delito de ameaça, requer seja extirpada a valoração negativa quanto aos motivos do crime.

Ainda que seja mantida a negativação quanto às circunstâncias judiciais supracitadas, pleiteia pela minoração da pena aplicada (Id.: 191324788).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 191324791).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 196867166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1026607-12.2021.8.11.0003

APELANTE: ADILSON DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 7 de julho de 2021, por volta das 19h40min., na residência localizada à Rua 3, n. 16, Bairro Maria Fiúca, em Rondonópolis, Adilson da Silva,
com consciência e vontade, com ações violentas, esganadura, socos, chutes e puxões, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Jussara Medeiro de Souza, “causando tumefação em região frontal, equimoses nas regiões: lábios superior e inferior, torácica direita, glútea direita; escoriações nas regiões: face anterior da deltoidiana direita, joelho direito, dorso do pé direito, cervical, escapulares direita e esquerda, cotovelo direito, face posterior do um terço inferior do antebraço direito, conforme laudo pericial n° 200.1.02.2021.018336-01, BOPM 2021.169993 e declarações da vítima”.

Consta que, com consciência e vontade, com palavras e ações, ameaçou de causar mal injusto e grave a companheira Jussara Medeiro de Souza conforme BOPM 2021.169993 e declarações da vítima.

Apurou-se que o denunciado e a vítima eram companheiros e tinham fuma filha. E, no dia e hora acima referidos, Adilson,
“após fazer uso de drogas, chegou em casa, pediu para a vítima a chave da moto dela e ela se recusou a entregar”
.

Avulta que o denunciado segurou a vítima pelo pescoço, desferiu socos e chutes nela, segurando-a pelos cabelos, arrastou-a pelo quintal, causado as lesões descritas.

Ressai que Adilson disse à vítima
“que mandaria raspar a cabeça dela, a xingou de desgraçada e disse que acabaria matando-a”
. Todavia, a vítima conseguiu fugir, acionou a polícia e registrou o boletim de ocorrência.

Razão pela qual Adilson da Silva foi denunciado pelos crimes do artigo 129, § 9o e artigo 147, c/c artigo 69, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 4-2-2022.

Após instrução criminal, a sentença foi prolatada em 26-9-2023. O réu foi condenado pela prática do crime do artigo 129, § 9o, do Código Penal, à pena de 7 (sete) meses de detenção, e do delito do artigo 147 do Código Penal, à pena de 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção que, somadas, perfazem a reprimenda final de 1 (um) e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e aos danos causados pela infração.

Não obstante, a Defensoria Pública pleiteia a absolvição do réu ao argumento de que não há provas nos autos a sua incriminação.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência, inquérito policial, laudo pericial e depoimentos colhidos em ambas às fases.

A autoria delitiva igualmente restou evidenciada.

A vítima
Jussara Medeiro de Souza
, na delegacia, contou que a convivência com o companheiro é conturbada, pois tem problemas com álcool e drogas e, é comum ele chegar em casa, drogado, e partir para agressão.

Narrou que já se separaram algumas vezes,
“e em todas o suspeito é quem decide sair de casa porém sempre retorna; Que há um mês o suspeito ficou alterado durante uma conversa com a vitima e como de costume ele a ofendeu e ameaçou dizendo UMA HORA EU TE MATO SUA DESGRAÇADA; Que ao acordar a vitima viu que ele levou uma faca para o quarto e a colocou ao lado da cama; Que ao ser questionado ele desmentiu se tratar de uma ameaça à vítima; Que o dia 07/07/2021 o suspeito chegou drogado em casa por volta das 20:30 querendo as chaves da moto da vítima e mediante sua negativa ele a enforcou, desferiu socos na cabeça, chutes nas nádegas e a arrastou pelo cabelo até o quintal ao tempo que dizia QUER FAZER GRAÇA COM A MINHA CARA EU MANDO
(RASPAR)
SUA CABEÇA, SUA DESGRAÇADA DESE JEITO EU VOU ACABAR TE MATANDO; Que a polícia foi acionada porém não alcançou o suspeito que já havia fugido do local”
(Id.: 191326385).

Em juízo, declarou:

“(...) Que confirma a ocorrência registrada devido agressão de seu companheiro; Que o denunciado chegou do trabalho e que tiveram uma discussão que virou agressão; Que o acusado tem problema com álcool e drogas; Que na hora da briga o acusado a ameaçou de morte; Que as agressões e ameaças foram mútuas; Que confirma que o acusado levou uma faca para o quarto e disse que uma hora a mataria, mas que esse episódio aconteceu no passado e não no dia dos fatos; (...); Que o casal sempre brigava; Que confirma ter batido no denunciado com um banco; Que mordeu o Adilson; (...)” (depoimento extraído da sentença, Id.: 191324782).

O réu
Adilson da Silva
, na fase investigativa, assegurou que, no dia dos fatos, Jussara estava na casa de sua mãe bebendo cerveja e que ela sempre fica alterada quando ingere bebida alcóolica.

E, nesse dia, ela chegou em casa, Adilson perguntou o que faltava de mantimentos para ele ir ao mercado e, nesse momento, Jussara
“se alterou e começou a discutir com o interrogando dizendo “você nunca tem dinheiro para nada, não é possível que você trabalha na oficina “sócio da oficina” e não tem como pegar o dinheiro; Que entraram em discussão e nisso Jussara começou a agredir fisicamente o interrogando, “arranhando-o por todo o corpo, bem como pegou um banquinho e bateu no braço do interrogando; Que Jussara pegou as roupas do interrogando e jogou para fora da casa; Que fora da casa Jussara segurou no cos da bermuda e começou a morder nas pernas do interrogando, que chegou a dizer para ela parar; acabou segurando no pescoço de Jussara; Que nega que tenha dado socos na cabeça de Jussara, porém afirma que reagiu empurrando a cabeça de Jussara a fim de que a mesma parasse de morder; Que na hora da discussão, pode sim ter dito “uma hora eu te mato”
(Id.: 191326385).

Na audiência de instrução e julgamento, afirmou:

“(...) Que o casal teve uma briga banal; Que tiveram um “empurra empurra”; Que nega ter ameaçado chamar o comando para matar a vítima; Que Jussara mordeu em sua perna; Que ambos se machucaram; (...)”.

Com efeito, em que pese crimes dessa natureza serem difíceis de comprovação por meio de testemunha presencial, pois, na maioria das vezes, cometidos às escondidas, no presente caso, a palavra da vítima se sustentou em ambas as fases (investigativa e judicial).

A propósito:

“(...) 2.
A palavra da vítima na fase policial foi corroborada na fase judicial pelo exame pericial irrepetível acompanhado do depoimento de policiais que atenderam à ocorrência, estando escorreita a decisão agravada que restabeleceu a condenação
.

3. Agravo regimental desprovido” (AgRg no REsp n. 1.985.546/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022) (destaquei).

Ademais, o Laudo Pericial n. 200.1.02.2021.018336-01 atestou que a vítima sofreu tumefação em região frontal, esquimoses nas regiões dos lábios superior e inferior, torácica direita, glútea direita, escoriações nas regiões da face anterior da deltoidiana direita, joelho direito, dorso do pé direito, cervical, escapulares direita e esquerda, cotovelo direito, face posterior do ‘um terço’ inferior do antebraço direito.

Desse modo, tais circunstâncias são aptas a evidenciar as agressões perpetradas por Adilson da Silva contra Jussara Medeiro de Souza.

Nesse contexto, comprovadas as lesões corporais experimentadas pela vítima, por meio de laudo, corroboradas por outras provas orais, descabe o pleito de absolvição, pois presentes as elementares do tipo penal do artigo 129, § 9o, do Código Penal.

De outro lado, igualmente, descabe absolvição quanto ao
crime de ameaça
, haja vista as declarações prestadas pela vítima em ambas às fases.

Especificamente, na fase judicial, a Jussara Medeiro de Souza afiançou:

“(...) Que confirma a ocorrência registrada devido agressão de seu companheiro; Que o denunciado chegou do trabalho e que tiveram uma discussão que virou agressão; Que o acusado tem problema com álcool e drogas;
Que na hora da briga o acusado a ameaçou de morte
; Que as agressões e ameaças foram mutuas; Que confirma que o acusado levou uma faca para o quarto e disse que uma hora a mataria, mas que esse episódio aconteceu no passado e não no dia dos fatos; (...); Que o casal sempre brigava; Que confirma ter batido no denunciado com um banco; Que mordeu o Adilson (...)” (grifei).

Portanto, embora o réu negue que tenha ameaçado a vítima, é clarividente que a palavra da vítima, em crimes dessa natureza, recebe maior valor probatório, ademais, quando corroborada pelas declarações do próprio réu.

A propósito:
“É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher”
(AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

De outro lado, impende destacar que o bem jurídico protegido pelo tipo penal em questão é a tranquilidade da pessoa, razão pela qual, para a configuração delitiva, é irrelevante se o mal anunciado foi atual ou futuro, basta ser injusto, grave, possível de ser realizado e que intimide a vítima, o que ocorreu na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

“O crime previsto no artigo 147 do Código Penal é de caráter formal, portanto, a ameaça, ainda que velada ou implícita, proferida em âmbito doméstico e familiar, seja em momento de discussão ou embriaguez, não afasta a tipicidade da conduta e não constitui fator impeditivo para a configuração do crime” (N.U 1001714-64.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023).

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente, manter a condenação de Adilson da Silva pelo cometimento do delito previsto no artigo 147 do Código Penal.

Ultrapassada à análise da autoria delitiva, a Defensoria Pública depreca pela
exclusão da valoração negativa quanto à circunstância judicial da culpabilidade
.

A juíza de primeiro grau, ao realizar o cálculo dosimétrico, consignou para o crime de lesão corporal, valorou negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e do motivo do crime, consignando:

I - Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

IV – No que tange ao
motivo do crime
este não lhe favorece, vez que lesionou a companheira sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação.

De fato, o argumento utilizado para justificar a valoração negativa da culpabilidade (total consciência da ilicitude do fato e que o réu era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve), não se mostrou idôneo e compreensível por se tratar de argumentos genéricos, que não servem para sustentar o agravamento da pena.

Nesse sentido, é o Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 12 deste Tribunal de Justiça:
“a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
.

No tocante aos motivos do crime, tal justificativa igualmente apresenta fundamento genérico e é absolutamente inerente ao crime de lesão corporal no âmbito doméstico.

Confira-se:

“A assertiva de que o apelante lesionou (...) demonstrando a banalidade da ação” não justifica a depreciação dos motivos do crime, notadamente porque “fundada em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação” (STJ, HC n° 176004/MG). (TJMT, Ap no 80478/2018). (N.U 0006601-56.2014.8.11.0064, 1a Câmara Criminal, Des. Marcos Machado, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019).

“1 – Impõe-se considerar neutras as circunstâncias judiciais da culpabilidade e motivos do crime, pois, a exigibilidade de conduta diversa, a banalidade da conduta do agente e situação de vulnerabilidade da vítima, são fundamentos inidôneos e elementares da própria contravenção penal (...)” (TJMT, Ap no 0010253-13.2016.8.11.0064, 3a Câmara Criminal, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Julgado em 31/01/2020).

Logo, na primeira fase, readéquo a pena para o seu mínimo legal de 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e agravante, fixo a pena intermediária em 3 (três) meses de detenção.

Na terceira fase, ausentes causa de diminuição e de aumento de pena, fixo a pena definitiva em
3 (três) meses de detenção
.

No concernente ao delito de ameaça, a magistrada exasperou a basilar em razão da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.

Nesse ponto, tendo sido utilizada a mesma justificativa que a do delito de lesão corporal, excluo tal negativação, pelas mesmas razões empregadas para o crime do artigo 129, § 9°, do Código Penal.

Assim, na primeira fase, fixo a basilar no mínimo legal de 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, com o reconhecimento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea
‘f’
, do Código Penal, aplico a fração de 1/6 (um sexto) e fixo a pena intermediária em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Na terceira fase, ausentes causa de diminuição e de aumento de pena, fixo a pena definitiva em
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública somente para excluir a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime e fixar a pena definitiva de Adilson dos Santos para o crime do artigo 129, § 9o, em 3 (três) meses de detenção, e para o delito do artigo 147 do Código Penal para 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção que, somadas, perfazem a reprimenda total de 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de detenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024